Tribunal: TJMT
Processo: 0002442-74.2016.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002442-74.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ETIENIO SOUZA DA SILVA - CPF: 030.439.495-52 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA

–
PRELIMINARES
– 1. INÉPCIA DA INICIAL
– IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS –
2. NULIDADE DA SENTENÇA
–
INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL
– FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – IMPERTINÊNCIA – RÉU CIENTIFICADO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELES O DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO – INQUÉRITO POLICIAL QUE DISPENSA O CONTRADITÓRIO - PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO –
3. NULIDADE DA SENTENÇA
–
FALTA DE EXAME RESIDUOGRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA POR OUTROS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS – DISPENSABILIDADE DO EXAME –
4.
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o fato criminoso estiver exposto na denúncia, com todas as suas circunstâncias, ainda que não indicado o exato local do delito, mas possibilitado o exercício do Contraditório e da Ampla defesa,
in casu
, regularmente exercido até a presente fase processual, não há que se reconhecer a alegada inépcia da inicial acusatória. Além disso, é ponto pacífico na jurisprudência da Corte Cidadã, que a superveniência de sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da higidez formal da denúncia, haja vista, que este tipo de decisão, por se pronunciar sobre o mérito da persecução penal, resta evidente a regularidade da exordial acusatória;

2. A falta de comparecimento de advogado ao interrogatório policial do indiciado, não constitui vício no ato processual hábil a nulificar o julgamento, especialmente, se foi cientificado dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de ser assistido por profissional habilitado, e no entanto tenha se quedado inerte. Aliás, tratando-se de inquérito policial, procedimento meramente informativo, é dispensável o exercício do Contraditório, dada a sua natureza inquisitiva.

3. A inexistência de elaboração do Exame Residuográfico, é irrelevante para aferir-se a autoria do crime de disparo de arma de fogo, se ela puder ser extraída de outros elementos de prova igualmente idôneos.

4.
S
e fartamente comprovado pela confissão extrajudicial e por meio de prova testemunhal, confirmando em juízo que o Apelante efetuou disparos de arma de fogo em local habitado, mantém-se o édito condenatório pela autoria do delito previsto no art. 15 da Lei nº. 10.826/03, em face de que tais provas afastam a proibida condenação em prova exclusivamente extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 155 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Etienio Souza da Silva,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do delito previsto no
art. 15 da Lei nº. 10.826/03
, à pena de
2
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal (Id. 25439457/58).

Preliminarmente, sustentou:
a)
a
inépcia da denúncia
, sob o argumento de que nela,
não se indicou o exato local do fato
delituoso;
b)

nulidade da sentença
, por amparar-se no
interrogatório policial
do réu, colhido em
inobservância
às
normas constitucionais
; e,
c)

nulidade
da sentença por
falta
de
exame
pericial
residuográfico
.

No
mérito
, requereu a
absolvição
por
falta de prova
(Id. 25439491/92).

As contrarrazões ministeriais em primeiro grau, são pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
do Apelo (Id. 25440451);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 27364950):

“Artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 –
Preliminares:

1. Inépcia da denúncia
–
Inocorrência
– Peça que atende aos
requisitos do Artigo 41 do CPP
. 2.
Nulidade
da sentença por utilização de
prova
obtida na fase de i
nquérito
– Não acolhimento – O
interrogatório
do acusado,
desacompanhado de advogado

não gera qualquer irregularidade
capaz de causar nulidade da sentença.
Mérito
: Pleito de
absolvição
–
Impossibilidade
– Nítida existência de
extenso lastro probatório
que comprova que
o Apelante
, efetivamente,
realizou disparos de arma de fogo em via pública
. Pelo
não acolhimento das preliminares
e, no mérito pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020